Tribunal: TJDFT
Processo: 0717287-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. TEMPLO RELIGIOSO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. NATUREZA DECLARATÓRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. EFICÁCIA RETROATIVA. ISENÇÃO DA TLP. IMÓVEL UTILIZADO PARA ATIVIDADE RELIGIOSA. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL DE PRÉVIO REQUERIMENTO. CDs ANULADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação e remessa necessária contra sentença que reconhece a imunidade tributária quanto ao IPTU incidente sobre imóvel utilizado como templo religioso desde o início da ocupação, declara a isenção da TLP conforme legislação distrital e afasta as Certidões de Dívida Ativa referentes aos exercícios discutidos.
2. O juízo de origem declara a nulidade das CDAs, reconhece que o imóvel é destinado à finalidade religiosa desde 2001, concede justiça gratuita e fixa honorários.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade e interesse de agir para pleitear a nulidade das CDAs relativas a IPTU e TLP incidentes sobre imóvel utilizado como templo antes do registro de propriedade; e (ii) estabelecer se a imunidade do IPTU e a isenção da TLP retroagem ao início da utilização do imóvel para fins religiosos, independentemente da data de registro ou de requerimento administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade ativa está presente, porque o IPTU e a TLP possuem natureza objetiva, vinculada ao imóvel, recaindo sobre o possuidor ou proprietário. A obrigação se transmite ao adquirente, conforme art. 130 do CTN. O imóvel tem uso religioso contínuo desde 2001, o que gera interesse jurídico na anulação das CDAs que recaem sobre o bem.
5. O interesse processual é inequívoco, pois o contribuinte pode discutir a validade das CDAs por meio de ação própria, sem necessidade de aguardar ou ingressar nas execuções fiscais.
6. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição incide sobre o imóvel destinado a templo, independentemente de formalidade registral. O elemento decisivo é a destinação do imóvel à prática religiosa.
7. A Emenda Constitucional 116/2022 confirma a irrelevância da propriedade formal, ao estender a imunidade a entidades que sejam apenas possuidoras ou locatárias.
8. O ato administrativo que reconhece imunidade possui natureza declaratória, razão pela qual seus efeitos retroagem ao momento em que a realidade fática já satisfazia os requisitos constitucionais. Precedentes do STJ reafirmam essa eficácia retroativa.
9. Restou comprovado que o imóvel é utilizado como templo desde 2001, e não houve prova de desvio de finalidade. Não é possível limitar a imunidade à data do registro imobiliário ou do requerimento administrativo.
10. A isenção da TLP decorre diretamente da lei, sem previsão expressa de exigência de prévio requerimento administrativo. Sendo benefício de natureza declaratória, seus efeitos também retroagem ao início da utilização do imóvel como templo.
11. A Administração reconheceu a destinação religiosa ao emitir ato declaratório, mas limitou sua eficácia temporal. Essa limitação não se sustenta diante da natureza declaratória do ato e da ausência de comprovação de uso diverso em exercícios anteriores.
12. Correta a sentença ao declarar a imunidade do IPTU desde o início da utilização religiosa, reconhecer a isenção da TLP e anular as CDAs relativas aos exercícios de 2020 a 2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.
Teses de julgamento:
“A imunidade tributária dos templos possui natureza objetiva e retroage ao momento em que comprovada a destinação religiosa, independentemente da formalização de registro imobiliário.”
“A isenção da TLP destinada a imóveis utilizados como templos não está condicionada a prévio requerimento administrativo e retroage ao início da utilização religiosa.”
“Ato declaratório que reconhece imunidade possui natureza declaratória e produz efeitos retroativos.”
“A sujeição passiva do IPTU e da TLP vincula-se ao imóvel, legitimando o atual possuidor ou proprietário a discutir a exigibilidade dos créditos tributários.”
Referências legais relevantes citadas
Art. 34, CTN
Art. 130, CTN
Art. 150, VI, “b” e §4o, CF
Art. 156, §1o-A, CF, incluído pela EC 116/2022
Art. 1.245, CC
Art. 85, §3o e §4o, III, CPC
Art. 373, II, CPC
Lei Distrital 6.466/2019
Jurisprudência relevante citada
STJ, AgRg no AREsp 194.981/RJ, Segunda Turma, Min. Assusete Magalhães.
STJ, AgRg no AREsp 4.224/GO, Primeira Turma, Min. Arnaldo Esteves Lima.